Tribunal: STF
Processo: AI 239590
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA. O recurso
extraordinário é apreciado a partir da moldura fática delineada
soberanamente pela Corte de origem. Defeso é emprestar-lhe o alcance
de estabelecer premissas fáticas diversas, conforme revelado pela
iterativa jurisprudência - Verbete nº 279 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.